Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AJUSTE FIRMADO PELA RÉ SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO AUTOR. ACORDO FORMALIZADO ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO MAIS CONFIGURADA. DESPEJO TORNADO DESNECESSÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de despejo por perda superveniente do interesse de agir, diante de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica perda superveniente do interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de homologação, para o caso concreto, foi deduzido em circunstâncias especiais, uma vez que requerida logo que proposta a demanda, antes mesmo de ser atendida condição de eficácia do processo em relação à parte demandada (art. 312 CPC), visto que não realizado o ato processual de citação, de convocação da parte
Ré para integrar o processo (art. 238 CPC).
4. Sem citação pela falta do ato processual de comunicação que convoca a parte ré a integrar o processo (art. 238 CPC) e sem a prática de ato que possa ser tido como válido comparecimento espontâneo da parte citanda (art. 239, § 1o, CPC), tem-se estrutura processual ainda incompleta porque ainda não realizada condição indispensável a lhe conferir eficácia em relação à ré.
5. Não estando completa a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”. Por óbvio que o sentido de parte não será simplesmente o de sujeito indicado como réu no processo formado, mas em que não completada a relação jurídica. O sentido de parte há de ser, necessariamente, em respeito aos postulados do devido processo legal, aquele que se constitui a contar da citação válida pelos relevantes efeitos de ordem processual e material a que dá ensejo o ato citatório ao angularizar a relação jurídico-processual.
6. Hipótese em que o conjunto das circunstâncias reveladas nos autos torna manifesto, in concreto, não ter mais a autora interesse em promover o despejo após a feitura do ajuste extrajudicial, uma vez que seu interesse substancial de receber o crédito a que tem direito não mais está ameaçado pela situação de inadimplência antes existente. Perda superveniente do interesse de agir que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238; art. 239; § 1o; art. 312; art. 313, inc. II; art. 316; art. 354; art. 485, inc. VI; art. 487, inc. III, b; art. 525, § 1o, inc. I; art. 535, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0705771-60.2025.8.07.0004, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 22.09.2025. TJDFT, APC, 0727717-05.2022.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 06.03.2024. TJDFT, APC, 0702528-11.2025.8.07.0004, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 01.09.2025.